Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701899-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA DESPACHO O mandado de intimação da agravada (ID 68840746) foi devolvido sem cumprimento, conforme diligência de ID 69038460. Aguarde-se a devolução do outro mandado de intimação (ID 68840756). Caso o mandado também retorne sem cumprimento, a parte agravante deverá se manifestar sobre as diligências frustradas no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator